Tribunal: TJDFT
Processo: 0737500-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALMR DIAS NOVAES e FABIANA FELINTO DA SILVA, em face à decisão que rejeitou alegação de nulidade do processo. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A e em desfavor dos recorrentes. Os executados alegaram que, no ano de 2016, o juízo teria extinguido o feito sem resolução de mérito e por suposto abandono da causa. Interposta apelação pelo autor, o juízo retratou-se daquela decisão e determinou o prosseguimento do feito, conforme decisão proferida aos 02/02/2017. Sustentaram que, naquela ocasião, o juízo não poderia ter exercido o juízo de retratação, haja vista que, no seu entendimento, a apelação era intempestiva. Requereram a concessão de tutela de urgência para suspender leilão já designado e que o juízo declarasse a nulidade do processo desde a decisão em que se retratou da sentença. O juízo rejeitou a preliminar e determinou que se prossigam os atos executórios. Nas razões recursais, os recorrentes repristinaram os mesmos fundamentos deduzidos na origem. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reconhecer a nulidade dos atos processuais realizados após a retratação da sentença. Instados a se manifestarem acerca de eventual preclusão da matéria, argumentaram que essa foi a primeira vez que a preliminar foi arguida e reiteraram o pedido para conhecimento do recurso (ID 52202547). Preparo regular sob ID 51034620. É o relatório. Decido. Inadmissibilidade recursal Em 18 de novembro de 2016, foi proferida sentença em que o juízo extinguiu o processo nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial entre as partes em epígrafe, devidamente qualificadas nos autos. A parte credora, não obstante intimada a impulsionar o feito por meio de publicação no DJe (fl. 277), manteve-se inerte, fl. 278. Em razão da inércia do causídico constituído nos autos, expediu-se diligência para intimação pessoal da parte, na forma do art. 485, §1o, do CPC, a fim de que ela suprisse a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (fl.280). Entretanto, a exequente deixou novamente o prazo transcorrer ‘in albis’. Portanto, está evidenciado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, o que impõe a imediata extinção do feito. (...) POSTO ISSO, extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, c/c art. 771, ambos do CPC.” Interposta apelação, o juízo retratou-se da sentença e determinou o prosseguimento do processo: “A decisão de fl. 277 não foi publicada ao causídico indicado à fl. 253. Além disso, na referida decisão, a parte não foi admoestada, expressamente, de que, no seu silêncio, o processo seria extinto. Diante disso, o caso comporta juízo de retratação, na forma do art. 331 do CPC, aplicável ao caso por simetria. POSTO ISSO, em juízo de retratação, desconstituo a sentença de fl. 283, nos termos do art. 331 do novo CPC.” Após a decisão, os executados compareceram aos autos pela primeira vez em 08/09/2017 e nada alegaram. Durante a regular tramitação, manifestaram-se nos autos por outras dezoito oportunidades e em nenhuma delas houve arguição de nulidade: 1a manifestação: 08/09/2017, ID 31280075; 2a manifestação: 24/04/2018, ID 31280145; 3 a manifestação: 06/07/2018, ID 31280174; 4 a manifestação: 21/08/2019, ID 42783243; 5 a manifestação: 16/10/2019, ID47337907; 6 a manifestação: 30/06/2020, ID 66545139; 7 a manifestação: 06/08/2021, ID 99608130; 8 a manifestação: 26/10/21, ID106994667; 9 a manifestação: 09/02/2022, ID 115029692; 10a manifestação: 29/03/2022, ID 119915577; 11a manifestação: 27/04/2022, ID 122854240; 12a manifestação: 13/05/2022, ID 124618088; 13a manifestação: 10/06/2022, ID 127621998; 14a manifestação: 22/07/2022, ID 132024805; 15a manifestação: 21/09/2022, ID 137400076; 16a manifestação: 22/03/2023, ID 153190033; 17a manifestação: 24/05/2023 ID 159796222; 18a manifestação: 04/08/2023, ID 167680651; Somente em 07/08/2023, em sua 19a manifestação nos autos, os executados arguiram a suposta nulidade. No entanto, aquela decisão proferida em 02/02/2017 já havia, há muito, se estabilizado e não comportava reapreciação por meio de recurso, sendo absolutamente inadmissível o presente agravo de instrumento. Litigância de má-fé Na forma do art. 80, do Código de processo Civil: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório Em exame aos autos, verifica-se que não é a primeira vez que os executados arguem supostas “nulidades de algibeira” e manifestamente infundadas, com o claro intuito de tumultuar e protelar a solução do processo. A título de exemplo, reporta-se ao acórdão n. 1728260, do qual pede-se vênia para transcrever parte do voto acompanhado à unanimidade pelo colegiado: “A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Nada a prover em relação ao pleito de regularização da representação processual da parte exequente (ID. 137400076), visto que o pedido já fora apreciado ao ID. 130367009. Ressalto, no mais, que o exequente acostou aos autos substabelecimento (ID. 149939914), o qual elenca os poderes específicos para atuação dos seus patronos.’ O processo civil moderno não coaduna com posturas procrastinatórias e desarrazoadas, ou que a parte proceda de modo temerário ao suscitar incidentes infundados. Nesse contexto, é assente na jurisprudência que compete à parte prejudicada arguir a nulidade na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos: (...) Em consulta aos autos, verifica-se que o suposto vício data de 04/08/2015, ocasião em que protocolada manifestação pelo credor e requerida a juntada do termo de substabelecimento “genérico” e sem especificar os poderes conferidos no respectivo instrumento (ID 31279919). Após essa manifestação, os executados, ora agravantes, compareceram aos autos pela primeira vez em 08/09/2017 e nada alegaram sobre o suposto vício. Durante a regular tramitação, manifestaram-se nos autos por outras oito oportunidades e em nenhuma delas houve arguição de nulidade: 1a manifestação: 08/09/2017, ID 31280075; 2a manifestação: 24/04/2018, ID 31280145; 3 a manifestação: 06/07/2018, ID 31280174; 4 a manifestação: 21/08/2019, ID 42783243; 5 a manifestação: 16/10/2019, ID47337907; 6 a manifestação: 30/06/2020, ID 66545139; 7 a manifestação: 06/08/2021, ID 99608130; 8 a manifestação: 26/10/21, ID106994667; 9 a manifestação: 09/02/2022, ID 115029692. Somente aos 29/03/2022, em sua décima manifestação e quando já se encaminhava para a alienação judicial dos bens penhorados, os executados arguiram a suposta nulidade e sem qualquer justificativa para a omissão durante toda a tramitação do processo. De igual modo, não se apontou qual seria o prejuízo efetivo para os devedores, na medida em que as restrições ou condições fixadas para se efetivar o substabelecimento foram no interesse do credor/mandante e de modo a conferir maior segurança, respeito à fidúcia e responsabilidade junto a si do primeiro mandatário. Importa salientar que a execução foi ajuizada em 2009 e até o momento o credor aguarda solução para a satisfação do seu crédito. A conduta processual vai de encontro aos princípios da cooperação, efetividade e razoável duração do processo. (...) Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.” Mais uma vez, em consulta aos autos, verifica-se que, tão logo julgado o agravo supra, sobreveio a nova arguição de nulidade manifestamente infundada e relativamente a decisão já estabilizada há cinco anos. A conduta dos executados revela a litigância de má-fé por se oporem injustificadamente ao andamento do processo, mediante incidentes infundados e recursos procrastinatórios. Dessa forma, aplico a multa de 5% do valor da causa e diante da necessidade de remunerar o patrono dos credores pelo trabalho desenvolvido em sede recursal, majoro os honorários da execução elevando-os em 3% (três por cento). Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, como aquele interposto em face à decisão Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condeno os recorrentes no pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor da causa a título de litigância de má-fé e a arcar com os honorários recursais, que fixo em 3% (três por cento) sobre o valor da execução. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator